Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. VALORES SUPOSTAMENTE DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA FINALIDADES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados em conta-poupança.
2. Se os extratos bancários apresentados aos autos apontam a realização de diversas movimentações bancárias, como pagamentos na função débito, saques e transferências via Pix, conclui-se haver desvirtuamento da conta-poupança e, nessa medida, inaplicável a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
3. Não comprovado nos autos que os valores bloqueados possuem natureza salarial, haja vista ser a remuneração da recorrente depositada em conta distinta da que houve o bloqueio impugnado, igualmente, afasta-se a previsão de impenhorabilidade constante do art. 833, IV, do CPC, e, por conseguinte, escorreita a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pela devedora.
4. Recurso conhecido e desprovido.